Tribunal: TJMT
Processo: 1018744-05.2021.8.11.0003
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1018744-05.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[REJANE DE JESUS AFONSO - CPF: 041.048.585-36 (RECORRENTE), CLEIDA ANDREIA KURSCHNER - CPF: 630.526.951-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1018744-05.2021.8.11.0003

Origem:

Juizado Especial Cível de Rondonópolis

Recorrente(s):

REJANE DE JESUS AFONSO

Recorrido(s):

ENERGISA MATO GROSSO S/A

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

20/06/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ENERGIA ELÉTRICA – ZONA RURAL – COBRANÇA PLURIMENSAL ATRAVÉS
DE LEITURA – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A parte Recorrente se insurge contra as cobranças das seguintes

faturas que alega serem indevidas, pois seu consumo gira em torno de 100 à 4034 kWh, segundo o ano de 2019.

NOVEMBRO/2019 – VENCIMENTO: 21/12/2019 – R$ 1.150,23 FEVEREIRO/2020 – VENCIMENTO: 21/03/2020 – R$ 1.096,58 MAIO/2020 – VENCIMENTO: 21/06/2020 – R$ 567,00 NOVEMBRO/2020 – VENCIMENTO: 21/12/2020 – R$ 849,99 DEZEMBRO/2020 – VENCIMENTO: 21/01/2021 – R$570,07 JANEIRO/2021 – VENCIMENTO: 21/02/2021 – R$ 600,84 FEVEREIRO/2021 – VENCIMENTO: 21/03/2021 – R$ 585,65 ABRIL/2021 – VENCIMENTO: 21/05/2021 – R$ 895,87 MAIO/2021 – VENCIMENTO: 21/06/2021 – R$ 461,31 JUNHO/2021 – VENCIMENTO: 21/07/2021 – R$ 582,31 JULHO/2021 – VENCIMENTO: 21/08/2021 – R$ 615,83

A Resolução nº. 414/2010 da ANEEL permitem que a aferição do consumo de energia elétrica (leitura do relógio) seja feita de forma plurimensal, ou seja, não exige a leitura mensal, em unidades consumidoras localizadas na zona rural.

Convém observar o que dispõe o art. 86 da Resolução ANNEL nº 414/2010, vejamos:

“Art. 86. Em unidades consumidoras do grupo B localizadas em área rural, a distribuidora pode efetuar as leituras em intervalos de até 12 (doze) ciclos consecutivos
.
”

Logo, não há qualquer irregularidade nas cobranças efetivadas a justificar qualquer alteração na sentença questionada.

E como bem pontuado pelo Magistrado a quo, não é porque a cobrança destoou da média de valores em que costumava pagar significa que houve erro na leitura.

Portanto, escorreita a sentença de improcedência, devendo ser mantida.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos moldes do artigo 55, da Lei nº. 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da causa, ressalvada a suspensão, para ambas as verbas, nos moldes do artigo 98, §§2º e 3º, do NCPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2022